Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-55.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000369-55.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CLUBE VELHO CHICO SPE CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FERREIRA MORAES

APELADO: MARCELO EMILIO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
ADESIVO NÃO CONHECIDO EIS QUE CARREADO NO CORPO DAS CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO NORMATIVO DO ART. 997, §2º DO CPC.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. PARTES INTIMADAS E SILENTES QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA. NO MÉRITO.
COMPRA, VENDA
E EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE
IMÓVE
IS
.
BENS
REVENDIDO
S
POSTERIORMENTE PELO MESMO
RÉU/
VENDEDOR À TERCEIRA PESSOA.
DUPLICIDADE
DE ALIENAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL
COMPROVADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DOS RÉUS
DESPROVIDO.
VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta por
CONDOMÍNIO CLUBE VELHO CHICO SPE CONSTRUÇÕES LTDA,
contra sentença que reconheceu a nulidade de segunda venda de imóveis anteriormente alienados ao autor, ora apelado, e determinou a restituição de valores. Recurso adesivo interposto por
MARCELO EMÍLIO SANTOS SOUZA
, buscando majoração da condenação com inclusão de danos morais. O autor comprovou a aquisição e quitação integral dos imóveis, com posse deferida, sendo posteriormente surpreendido com a venda dos mesmos lotes a terceiros, os quais passaram a construir nos terrenos com anuência do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a viabilidade do apelo adesivo carreado no corpo das contrarrazões; (ii) analisar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e (iii) definir se a duplicidade da venda de imóveis, com perda da posse pelo primeiro comprador, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelo adesivo deve observar a formalidade do art. 997 §2º do CPC, em que pese vinculado ao apelo principal, deve se apresentar com autonomia e independência. Adesivo não conhecido.

4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental, como no presente caso, não havendo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5. A duplicidade de venda de imóveis, especialmente quando realizada com ciência do primeiro negócio, configura ato ilícito objetivo, independentemente do registro no cartório de imóveis, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O ônus da prova, quanto à alegada anuência do autor à segunda venda, incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi satisfeito.

7. A conduta do réu, ao revender os lotes anteriormente vendidos ao autor, e permitir sua ocupação por terceiros, resultou na privação da posse e fruição dos bens adquiridos, configurando dano material.

8. Nada há que autorize a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso adesivo não conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso principal desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Recurso adesivo não conhecido por inobservância à formalidade de sua apresentação.

2.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos.
Ademais, as partes foram devidamente intimadas a se manifestar quanto à produção de provas, quedando-se silentes.
Caso dos autos.

3.

A venda em duplicidade, de imóvel anteriormente alienado, configura ato ilícito, ensejando responsabilização do vendedor e de eventuais coautores.

4
.
A ausência de registro da compra pelo primeiro adquirente não exime a responsabilidade do
réu/
vendedor, quando comprovada sua ciência da venda anterior.

5
. O
autor
prejudicado tem direito à indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 85, §§2º, 3º e 11; 355, I; 373, II;
997, §2º, ;
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG
- AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022;
STJ
- AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023
;
STJ
- AgInt no AREsp: 1691808 GO 2020/0089521-9, Data de Julgamento: 22/11/2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000262-32.2018.8.05.0076, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º8000369-55.2021.8.05.0146, na qual figuram como apelante
CONDOMÍNIO CLUBE VELHO CHICO SPE CONSTRUÇÕES LTDA
e, como apelado
MARCELO EMÍLIO SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
não conhecer do apelo adesivo
,
rejeitar a preliminar
de nulidade e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se a verba honorária sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04